Tribunal: TJMT
Processo: 1039603-93.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039603-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Embargantes:

Milena Correa Ramos e Gargatano Agropecuária Ltda-ME
.

Embargados:

os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DE APELAÇAO DA PARTE AUTORA PROVIDO - SENTENÇA CASSADA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL – EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada
.

Embargos da apelada acolhidos, sem efeitos infringentes, para determinar a retificação de erro material constante do resultado do Acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Embargantes:

Milena Correa Ramos e Gargatano Agropecuária Ltda-ME
.

Embargados:

os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
Milena Correa Ramos
e
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela exequente, para anular a sentença recorrida, determinando
o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Aponta a exequente, a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, vez que o resultado do julgamento foi pelo provimento à unanimidade do recurso, e constou no resultado, o desprovimento.

Por sua vez, a executada alega a existência de omissões a serem sanadas nos embargos, quanto à ausência de pronunciamento em relação à inexistência de cláusula expressa, onde a executada tenha se responsabilizado pela solvência do crédito cedido à exequente, circunstância que torna o julgamento contraditório.

No ponto, diz que o mesmo instrumento de cessão foi utilizado para ingresso de outras ações e execução em desfavor da empresa agropecuária.

Pontua que no RAI n. 1007904-08.2022.8.11.0000, que tramitou na 4ª Câmara de Direito Privado, o recurso foi provido para reconhecer a ilegitimidade da executada, ora embargante, extinguindo a ação executiva, e que esta 3ª Câmara de Direito Privado, ao analisar o Recurso n.
1007899-83.2022.8.11.0000, onde também são partes José Carlos Corrêa Ramos e Garagatano Agropecuária, pontuou que a questão da ilegitimidade passiva da embargante já havia sido apreciada por este eg. Tribunal no recurso anteriormente citado.

Forte em tais argumentos postula
pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios

assinalados

Contrarrazões coligidas pela autora no Id n. 149724156, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de

novembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1039603-93.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Embargantes:

Milena Correa Ramos e Gargatano Agropecuária Ltda-ME
.

Embargados:

os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, apontam os embargantes a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, razão assiste à exequente, quanto à presença de erro material entre o resultado proferido pela Câmara Julgadora e a Ementa do Acórdão, vez que o Colegiado deu provimento ao recurso de apelação da exequente, para cassar a sentença recorrida, e o resultado publicado consignou o desprovimento do apelo, em divergência com o decidido pelo Colegiado.

Nesse ponto, deve a Secretaria corrigir o erro material constatado.

Lado outro, quanto aos vícios apontados pela executada,

alega a omissão
quanto a ausência de pronunciamento em relação a inexistência de cláusula expressa, onde a executada tenha se responsabilizado pela solvência do crédito cedido à exequente, circunstância que torna o julgamento contraditório.

Diz que o mesmo instrumento de cessão foi utilizado para ingresso de outras ações e execução em desfavor da empresa agropecuária, apontando ainda a contradição em relação a outros julgados em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da executada.

Mercê dos argumentos postos, não há qualquer omissão a ser sanada no tocante, vez que constou da
ratio decidendi
do voto condutor, que a cessão se deu
pro solvendo
, uma vez que os cedentes se responsabilizaram pela liquidação do crédito, e tal constatação partiu da análise em conjunto das Cláusulas 1ª,
in fine
, e 4ª do instrumento particular de cessão de direitos, como expressamente mencionado no voto condutor, como se infere:

“[...]
Nesse contexto, no caso em pauta, consta do mencionado instrumento particular de cessão de direitos em sua Clausula 4ª que “ o presente contrato é oneroso, e, por isso, irrevogável e irretratável, valido entre os contratante, herdeiros e/ou sucessores, excluídas as hipóteses de arrependimento”

No entanto, a Cláusula 1ª, in fine, ressalta que “os Primeiros e Segundos Cessionários receberão da mesma forma e proporção que os Cedentes receberem” (Id n. 133901235).

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, tendo em vista ser hialina a existência da chamada cessão pro solvendo no caso vertente, uma vez que os cedentes se responsabilizaram pela liquidação do crédito, ao estabelecer que o cessionário receberia da mesma forma e proporção do cedente, ou seja, se responsabilizando até o limite que recebeu do devedor/cedido
[...]” –
Id 147018697.

Quanto ao fato de que o mesmo instrumento de cessão foi utilizado no manejo de outras ações e execução em desfavor da empresa agropecuária, com o retorno dos autos à origem, em razão do reconhecimento da legitimidade passiva da executada, referida matéria poderá ser abordada no processo executivo, a fim de o juízo singular aquilatar eventual hipótese de litispendência, ou conexão, ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da pretensão executiva.

Por derradeiro, no que pertine à alegada contradição em razão de julgamentos divergentes em outros processos, onde restou reconhecida a ilegitimidade da executada, verbera-se que se trata de instrumento de cessão de crédito firmado com partes distintas, e que possui clausulas

próprias, não podendo ser considerado como fundamento para julgamento do presente caso.

Logo, revela inconformismo da embargante com o entendimento firmado pelo Órgão Colegiado, o que não pode ser revisto pela via dos embargos de declaração
, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

A vista disso resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados, merecendo acolhimento, apenas, para sanar erro material, sem, contudo, modificar o julgado.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para corrigir erro material constante do resultado do Acórdão embargado, de modo a determinar seja retificado pela Secretaria a fim de constar o PROVIMENTO do recurso de apelação, à unanimidade.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022